Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO COMO DEVER DO SENTENCIADO. CONVERSÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA APRESENTAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sob o fundamento de descumprimento injustificado das condições impostas e da não localização da sentenciada após sucessivas tentativas de intimação, inclusive por edital. A Defesa sustenta a necessidade de prévia oitiva da apenada antes da conversão definitiva da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado;
(ii) verificar se é juridicamente possível a conversão provisória da pena alternativa quando a apenada não é localizada, permitindo futura audiência de justificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A legislação penal (art. 44, §4o, do Código Penal) e a Lei de Execução Penal (art. 181, §1o, alínea “a”) admitem a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade diante do descumprimento injustificado ou quando o condenado encontra-se em local incerto e não sabido.
2. A jurisprudência do TJDFT e do STJ consolida o entendimento de que a conversão definitiva exige prévia oitiva do apenado, mediante audiência de justificação, assegurando contraditório e ampla defesa. Precedentes: Acórdão 1422795/TJDFT; HC 486269/STJ.
3. Contudo, quando o condenado não é localizado, mesmo após tentativas válidas de intimação, inclusive por edital, é possível a conversão provisória, com expedição de mandado de prisão para apresentação imediata a fim de possibilitar a realização da audiência de justificação. Precedentes: HC 354072/STJ; Acórdão 1426948/TJDFT.
4. A manutenção do endereço atualizado é dever jurídico do sentenciado, sendo legítima a adoção de medidas coercitivas quando demonstrada negligência no cumprimento desse dever.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: É admissível a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o sentenciado não é localizado, cabendo a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para viabilizar futura audiência de justificação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
Art. 44, §4o, do Código Penal.
Art. 181, §1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.
Art. 2o, III, da Resolução CNJ 417/2021, com redação dada pela Resolução 577/2024.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
TJDFT, Acórdão 1422795, 0710209-49.2022.8.07.0000, Rel. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, julgado em 12/05/2022, PJe 25/05/2022; Acórdão 1426948, 0710212-04.2022.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, DJe 03/06/2022.
STJ, HC 486269/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 01/03/2019. HC 354072/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 13/06/2016.